Tribunal: TJBA
Processo: 8109798-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109798-96.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ANAILDES MARIA SANTOS Advogado(s):JOAO PAULO CARDOSO MARTINS MAF08 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOB RITO COMUM. DESCONTOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA N.º 163, DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8109798-96.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANAILDES MARIA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator